Tribunal: TJPA
Processo: 0818563-42.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818563-42.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: DIEGO SANTOS FARIAS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A decisão monocrática agravada não deve ser modificada, pois, apesar da Administração Pública ter liberdade de atuação discricionária, suas ações devem estar em conformidade com a legislação em vigor e justificadas pelos motivos que evidenciem o interesse público na redução da carga horária e dos salários, sob pena de anulação do ato administrativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 660010/PR), configura uma afronta à garantia de manutenção dos vencimentos a diminuição da remuneração pela redução da jornada de trabalho, mesmo com a adequação dos salários à nova carga horária. Assim, ao se constatar a ilegalidade do ato, é devida a correspondente restituição dos valores indevidamente retirados devido à redução irregular da carga horária do servidor.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de
AGRAVO DE INTERNO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática (Id. 17823277), que concedeu a segurança em favor de
Diego Santos Farias
para que seja determinando o restabelecimento da carga horária do servidor de 114h/aula, considerando que o Estado do Pará não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante.

Síntese dos fatos.

Os autos informam que o impetrante foi admitido por concurso público para o cargo de Professor AD-4 em Matemática, lotado na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), tendo ocorrido a sua posse em 26/05/2011.

Informa que atuava distribuindo sua carga horária de 250 horas mensais entre três instituições de ensino, conforme detalhado nos autos.

Em novembro de 2022, o Impetrante se afastou em licença saúde, prorrogada até novembro de 2023. Durante esse período, em janeiro de 2023, foi notificado sobre a redução de sua carga horária complementar de 114 para 78 horas mensais, o que motivou o pedido de revisão administrativa em março de 2023, o qual permaneceu sem resposta até a impetração do Mandado de Segurança.

Aduz que o Juízo
a quo
inicialmente indeferiu a tutela antecipada e, após a devida citação, o Estado do Pará apresentou informações, levantando preliminarmente a incompetência absoluta da 3ª Vara da Fazenda de Belém para processar o feito e a ausência de prova pré-constituída, solicitando a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, defendeu a legalidade do ato e a improcedência da ação, enfatizando a potencial violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. (Id. 17166764)

Proferi decisão monocrática concedendo a segurança, sob o entendimento de que o Estado não apresentou documentação que justificasse a motivação do ato de redução da carga horária, considerando-o eivado de vício por falta de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. (Id. 17823277).

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
alegando que todos os procedimentos administrativos foram devidamente observados e que a intervenção judicial no caso concreto desrespeita a autonomia administrativa do Estado, bem como os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que norteiam a atuação da Administração Pública.

Sustenta nas razões recursais a preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e no mérito a existência de erros de julgamento.

Ao final, pugnou conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Não foi apresentado contrarrazões recursais – Id. 18906698.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

II – PRELIMINAR

DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉCONSTITUÍDAS APTAS A DEMONSTRAR, DE PLANO, A VIOLAÇÃO DE DIREITOS LÍQUIDOS E CERTOS.

O Estado do Pará sustenta que as alegações deduzidas na peça de ingresso, assim como os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar, de plano, a existência de violação a direito líquido e certo do impetrante/agravado.

Aduz que a parte agravada não carreou aos autos qualquer documento que pudesse servir de prova pré-constituída apta para, de plano, atestar de forma irrefragável a veracidade dos fatos alegados na exordial.

Examinando a preliminar arguida, entendo que não merece guarida, pois a parte impetrante/agravada juntou nos autos elementos probatórios suficientes para análise do seu pleito, conforme se observa nos documentos de Id ́s. 17166739 (termo de posse), 17166740 (relatório de carga horária), 17166741 (atestado médico), 17166742 (laudo de licença), 17166744 e 17166745 (contra-cheques).

Desse modo, entendo que a documentação básica para análise do pedido que foi formulado no
mandamus
foi devidamente instruído, não havendo motivos de acolhimento da preliminar arguida pelo Estado do Pará.

Além disso, percebo que o Estado do Pará levanta a presente preliminar de ausência de prova pré-constituída em sede de mandado de segurança. Entretanto, em momento algum aponta onde está a falha na instrução probatória, ou seja, alegações genéricas não podem servir para impossibilitar a parte agravada de utilizar o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Estado do Pará.

Desse modo, rejeito a preliminar de dilação probatória.

III – Mérito

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Destacado na decisão recorrida está em consonância com o decidido nesta corte de justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 660.010, com repercussão geral reconhecida, Relator o Ministro Dias Toffoli, assim ementado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.

5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (ARE 660010, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) grifos nossos.

Logo, este e o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos.

Desse modo, tendo em vista as evidentes ilegalidade e irregularidade do ato administrativo ora confrontado, resta justificada a atuação do Poder Judiciário, mormente porque a redução pela metade da carga horária do servidor reflete na diminuição dos seus rendimentos mensais, o que pode comprometer a subsistência da parte autora e de sua família, conforme se verifica nos Id ́s. 17166752, 17166755, 17166756, 17166758, 17166759, 17166761. (relação das despesas mensais do agravado).

Restou comprovado nos autos a alegada ilegalidade por meio dos contracheques (Id. 17166744 - Pág. 01/14 ; Id. 17166745 - Pág. 01/04), dos quais se infere a efetiva redução da carga horária do Autor, de 250 (duzentas e cinquenta) para 230 (cem) horas mensais, e a consequente minoração da sua remuneração.

Conforme, destacado na decisão recorrida, a jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual a redução de carga horária de servidor público deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO PELA METADE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL, PROFESSORA, COM RESPECTIVA REDUÇÃO PELA METADE DE SEUS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, ART. 37, INC. XV DA CF SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. Apelação interposta pelo Município de Rondon do Pará contra sentença que concedeu a segurança e garantiu a manutenção da jornada de 250h da servidora, professora da rede municipal de ensino, com a correspondente remuneração.

2. Sentença em consonância com o que decidido pelo STF no ARE 660010, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014, com repercussão geral.

3. Da análise dos autos, verifica-se que das 250 horas da carga-horária da Apelada, 50 horas correspondem à carga horária suplementar, que dispõe de natureza temporária a depender da necessidade do serviço público.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida para garantir à Apelada a manutenção da jornada de 200 horas-aula mensais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003907-19.2016.8.14.0046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

“REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC); 4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (2019.01876237-15, 203.976, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, publicado em 2019-05-22)

“
REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE MONTE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JESSE ALMEIDA DE SOUSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE SHADE CAMILA CARNEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I- No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu. II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 100 (cem) horas aula do impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos. III – [...]. VI- Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente reformada. (4708348, 4708348, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, publicado em 2021-03-29)”

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2024